Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734785-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUANA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID origem 136728267) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação indenizatória (processo no 0734785-09.2022.8.07.0000) ajuizada por LUANA MARTINS DA SILVA, determinou a inversão do ônus probatório em desfavor da parte requerida, ora agravante. Alega o DISTRITO FEDERAL, em síntese, que “a fundamentação para a referida inversão reside na afirmação genérica sobre a “facilidade” do Distrito Federal em demonstrar o fato impeditivo do direito alegado pela Agravada. Trata-se de decisão padronizada já adotada pelo Juízo monocrático e que detém pouca aderência à realidade do caderno processual. Ademais, sustenta como elemento motivador para a inversão do ônus probante, o desinteresse dos auxiliares do Juízo em realizar a prova pericial, tendo e vista o baixo valor pago pelo TJDFT para o exercício do múnus publico em processos em que uma das partes litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Por fim, invoca presumida incapacidade técnica da Agravada, a despeito dela esta sob patrocínio de advogado”. Sustenta que “não há qualquer fundamento para que se determine a inversão do ônus da prova e a atribuição do encargo ao Distrito Federal. O Agravante, mesmo que conte com quadro médico reduzido ante a demanda existente, não pode ser obrigado a retirar profissionais do atendimento para realizar perícia, principalmente quando inexistentes os requisitos para a inversão do ônus da prova já que toda a documentação foi anexada ao processo com a própria inicial, tendo a Agravada a oportunidade de produzir prova pericial, especialmente quando sequer há nos autos escusas por peritos indicados pelo Juízo”. Aduz que “o Agravante não está em condição mais vantajosa considerando a indisponibilidade de profissionais necessários, especialmente quando escusas tem sido aceitas pelo Juízo quanto aos peritos por ele nomeados, tão somente em virtude do baixo valor remuneratório adotado pelo eg. TJDFT” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão que inverteu o ônus da prova. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Compulsando-se os autos na origem, verifica-se que para o deslinde da contenda faz-se necessário verificar a alegada “responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se tratamento realizado foi adequado ao quadro clínico, se houve erro ou falha no diagnostico, se a alta médica no dia 7/3/2020 antes do laudo da tomografia de abdômen solicitada ou do parecer da cirurgia geral foi precipitada; se no momento da alta médica no dia 7/3/2020 era possível descartar a hipótese de apendicite ventilada no prontuário médico (ID 131464795, pag. 5-6); se houve erro médico” (ID origem 136728267). Tendo como incontroverso que o atendimento da autora ocorrido em hospital público distrital (Hospital Regional de Samambaia), a decisão agravada promoveu o saneamento do feito e, por conseguinte, realizou o balizamento da fase instrutória. Para tanto, lançou mão o Juízo a quo da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, para incumbir o ora agravante na responsabilidade de informar o processo quanto a existência ou não de nexo causal entre a ocorrência de saúde apresentada pela autora, o serviço que lhe fora prestado pelos profissionais que a atenderam no hospital e conduta da autora para averiguação. Em uma análise apriorística, não se vislumbra retoque a ser feito na conduta do magistrado na origem ao promover a inversão do ônus probatório quanto ao nexo causal, uma vez que, de fato, o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, e o DISTRITO FEDERAL dispõe (ou ao menos deveria registrar, guardar e, portanto, dispor) de toda a documentação sobre o atendimento do paciente, inexorável que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do alegado acerto nas condutas médicas adotadas. Friso, ainda, que inobstante haja a inversão do ônus probatório, este a princípio resta delimitado quanto a demonstrar que o “atendimento prestado foi adequado e tempestivo” (ID origem 136728267), pois especificamente quanto ao dever de comprovação dos danos elencados na petição inicial, quando cabível, deve ser observada a regra geral estabelecida no art. 373 do CPC. Diante das peculiaridades reveladas no caso emoldurado nos autos originários, as quais denotam a dificuldade acima do normal de a parte autora comprovar a suposta falha na prestação dos serviços de atendimento médico-hospitalares que culminaram nos danos que alega ostentar, ao passo que há maior facilidade do requerido em fazê-lo, tem-se como aparentemente preenchidos os requisitos previstos no § 1o do art. 373 do CPC para a promoção da redistribuição dos ônus probatórios na espécie. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator